Tribunal: TJPA
Processo: 0024951-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024951-18.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ADMA SOUZA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ABONO SALARIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em face de acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de diferenças de proventos de pensão por morte à servidora Adma de Souza Cabral, com base nos princípios da integralidade e paridade, bem como no reconhecimento da extensão do abono salarial instituído por decretos estaduais. A autarquia sustenta existência de omissão e contradição, ao argumento de que a sentença teria reconhecido direito já concedido administrativamente, restando apenas valores remanescentes, e requer a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à percepção integral da pensão por morte e à extensão do abono salarial previsto em decretos estaduais, à luz dos princípios da integralidade e paridade e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A embargante não demonstra a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados no julgamento da apelação e do agravo interno.

5.
O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara na jurisprudência do STF sobre a autoaplicabilidade do art. 40, § 5º (atual § 7º), da CF/1988, quanto à integralidade da pensão por morte, e na jurisprudência consolidada do TJPA sobre a extensão do abono salarial a inativos que passaram à reserva antes da EC n.º 41/2003.

6.
A jurisprudência do TJPA reconhece que o abono salarial previsto em decretos estaduais é extensível aos militares e servidores inativos, sob o regime anterior à EC 41/2003, com base na paridade e integralidade, afastando a alegação de sua natureza transitória e reafirmando a constitucionalidade dos referidos decretos.

7.
A alegação de que parte do direito foi reconhecida administrativamente não se configura como contradição, uma vez que o acórdão embargado reconhece a legalidade da sentença que assegurou a totalidade dos valores devidos, incluindo os remanescentes, nos termos da jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2.
É válida a aplicação dos princípios da integralidade e da paridade às pensões por morte concedidas sob a égide da redação originária do art. 40 da CF/1988.

3.
O abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 1.699/05 é extensível aos servidores inativos alcançados pela paridade, desde que aposentados antes da EC n.º 41/2003.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer dos embargos de declração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IGEPPS de acórdão proferido nos autos de AGRAVO INTERNO de decisão monocrática de apelação, aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão em relação ao fato que desde a contestação não se reconheceu a procedência do pedido em relação a majoração do vencimento base e gratificação judiciária, e a manutenção da sentença implicou no reconhecimento de direito que não houve, pois já havia sido reconhecido o pleito, na via administrativa, e apenas reconheceu o remanescente não pago que deve ser entregue a servidora.

Requer assim que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para a reforma do acórdão proferido.

Consta da certidão do id-25552544 - Pág. 1, que não foram opostas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos diante da presença dos

pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, não assiste razão a embargante, pois verifico que não impugna diretamente os fundamentos do acórdão embargado, mas sim matéria que foi objeto da sentença recorrida e sem demonstrar a presença de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, restando evidente a intenção de reapreciação de matéria já julgada.

Tal prática não pode ser acolhida, pois os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de matérias já decidas, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, diante da sua finalidade integrativa da decisão originária.

O Acórdão consignou em seus fundamentos:

“...
a decisão monocrática que manteve a sentença não merece reparos, pois apreciou a matéria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal consignando
a aplicação do princípio “tempus regit actum”, para a finalidade de definir as normas de regência da aposentadoria em questão, consoante a jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Neste sentido, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40, §5.º, da CF, que vigorava à época do falecimento do ex-segurado, ocorrido em 1991, conforme se verifica do documento constate do ID-
7334676 - Pág. 14, ensejando a aplicação do
s princípios da integralidade e paridade a pensão deixada, in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387))

Inclusive o próprio apelante reconheceu parte a aplicabilidade dos referidos princípios ao caso em tela e consignando em seu arrazoado valores que seriam devidos e estão sendo regularizados relativos ao direito requerido, na forma consignada na sentença, eis que não merece reparos em relação a equiparação de vencimentos com os ativos, para efeito de cálculo da pensão deixada a beneficiária.

Outrossim, não pode prosperar a insurgência recursal do apelante em relação ao abono salarial concedido pelo Decreto n.º 1.699/05 e seus acrescimos posteriores,

por força dos princípios da paridade e integralidade aplicáveis a espécie.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se posicionou sobre a matéria em relação ao
regime de integralidade e paridade anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, considerando legal a extensão do benefício por força
da
redação originária do art. 40 da CF/88,
anterior a Emenda Constitucional n.º
41/2003, ou, aplicação da regra de transição,
quando ainda havia divergência jurisprudencial sobre a natureza transitória ou salarial do abono. A título de exemplo os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/2005. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a incorporação do abono salarial aos proventos do militar da reserva, tal como fora conferido aos militares da ativa, nos termos do art. 5º do Decreto nº 1.699/2005.

2 – Preliminar de decadência. Não configurada.

O que se percebe é que o IGEPREV está implementando o pagamento da vantagem pessoal de forma diferenciada ao policial militar da ativa e àquele pertencente à inatividade, não havendo que se falar, portanto, em recusa do direito à majoração do abono já incorporado.

3 –
É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 1.699/05, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

4 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014886-61.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO SALARIAL.

PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
REJEITADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE.
REJEITADA
.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS
ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96.
REJEITADO
.
MÉRITO
. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.

1
A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa.

2
Preliminar de pedido juridicamente impossível. Quanto à preliminar de pedido juridicamente impossível, sob a alegação de impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, tendo em vista tratar-se de natureza transitória, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se rejeita a preliminar.

3

Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada.

4
Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado.

5
Mérito. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

6
Seguindo a sistemática da paridade, o
abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo
. Sentença reformada nesse aspecto.

7
Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o
abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade.

8
Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0046234-34.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional.

2. Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3. Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016602-94.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.

1. O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. O pedido de incorporação do abono salarial e equiparação com o valor do abono percebido pelos militares da ativa, além de ter respaldo na legislação, in abstracto, não encontra óbice no ordenamento jurídico, a princípio. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

3.
Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos
, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4.
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5. Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

6. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045754-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019 )

Não se ignora que o agravante alega suposta inconstitucionalidade dos decretos que concederam abono salarial para os militares da ativa e reformados. Ocorre que o pleno deste TJE/PA já ratificou a constitucionalidade dos dispositivos, como pode ser constatado no precedente supracitado, de modo que o presente voto, ao reafirmar a constitucionalidade das normas, dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário/full bench, prevista no art. 97, da CF/88.

Identifico também que o agravante aponta para a natureza transitória do abono concedido, mas tal alegação contraria a jurisprudência do TJE/PA no sentido de que é devida a extensão da referida verba aos militares beneficiados pela paridade de benefícios da ativa e inativa no regime anterior à EC nº 41/2003, o que também pode ser constatado por simples consulta aos precedentes supracitados.

Ademais, no caso concreto, a fim de combater ponto por ponto o recurso de agravo interno e reafirmar a convicção judicial, destaco que não se está a aplicar o princípio da isonomia, mas reconhecer a segurança jurídica sob a vertente do direito adquirido e ato jurídico perfeito.”

Assim, não tendo o embargante demonstrado os vícios do art. 1.022 do CPC, nos fundamentos consignados, entendo que os embargos de declaração não merecem guarida.

Ante o exposto,
conheço dos emmbargos de declração, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/07/2025